Tribunal: TJSP
Processo: 1012316-76.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293940
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012316-76.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
LUZIA APARECIDA MAINO MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA) e LUIS FERNANDO
BARROS DE ARAUJO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ENERGISA SUL-
SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012316-76.2019.8.26.0482 -Voto no 26550
2
Voto no 26550.
Apelação no 1012316-76.2019.8.26.0482.
Comarca: Presidente Prudente.
Apelantes: Luiza Aparecida Maino Macedo e Luis Fernando Barros de
Araújo.
Apelada: Energia Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A.
Juiz prolator da sentença: Luis Fernando Vian.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Atraso da ré na homologação de sistema de energia
solar. Demora que não possibilitou a economia na conta de
consumo de energia elétrica. Danos materiais evidenciados e
reconhecidos pela ré. Danos morais não configurados. Mero
dissabor. Descumprimento contratual que só gera dano moral em
situações excepcionais. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
julgada improcedente pela respeitável sentença de fls. 119/121, cujo relatório se
adota, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela ré que justificasse a
indenização. Aos autores foram atribuídos os ônus sucumbenciais, com
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade de justiça.
Inconformados, apelam os autores sustentando que houve
prejuízo material em face da demora na aprovação do sistema de energia solar,
que impediram a economia de R$457,39 por ter sido o consumo de energia
faturado sem o desconto; que a ré reconheceu tal prejuízo em sua contestação;
que o prazo de 15 dias para a realização da inspeção foi informado pela própria
ré no momento do protocolo do pedido, sendo incontroverso ante a ausência de
impugnação; que o descumprimento do prazo não configura mero aborrecimento;
e que o descaso no atendimento, a frustração e a humilhação justificam a
indenização por danos morais (fls. 124/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012316-76.2019.8.26.0482 -Voto no 26550
3
Houve resposta (fls. 139/143).
É o que importa ser relatado.
O recurso merece parcial provimento.
Os autores ajuizaram a presente demanda alegando que
adquiriram equipamentos para a geração de energia solar, cuja aprovação
dependia da homologação pela empresa concessionária de energia elétrica.
Afirmam ter realizado o pedido de homologação em 19/02/2019 e, na ocasião,
foram informados que a vistoria ocorreria no prazo de 15 dias.
Ocorre que o prazo foi desrespeitado e, após diversas
reclamações, a ré teria homologado o projeto apenas em 24/04/2019. Por conta
disso, pleiteiam a indenização por danos materiais no valor de R$457,39,
decorrente dos dois meses em que não puderam se utilizar dos benefícios da
energia solar, e danos morais no valor de R$10.000,00.
Sobreveio a respeitável sentença de improcedência, afastando
ambas as pretensões indenizatórias, o que motivou a interposição deste recurso
por parte dos autores.
Em que pese a respeitável sentença, o recurso comporta
parcial provimento.
A pretensão deduzida pelos autores envolve a condenação da
ré em danos morais e materiais.
A indenização por danos materiais, requerida pelos apelantes,
decorre dos valores pagos pelo consumo de energia elétrica durante o período
em que o sistema de energia solar não foi homologado pela ré e,
consequentemente, não proporcionou a economia desejada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012316-76.2019.8.26.0482 -Voto no 26550
4
Com efeito, em sua contestação, a ré impugnou tão somente a
existência dos danos morais, de modo que concordou expressamente com a
existência dos danos morais, nos seguintes termos:
22. Insta salientar, excelência, que a Requerida entende cabível a
compensação pleiteada pelos Requerentes no valor de R$457,39,
considerando que seria esse o proveito obtido com a geração de energia
no período de aprovação do projeto de microgeração distribuída (30 dias)
(fls. 92) (realces não originais).
Ademais, mesmo em suas contrarrazões (fls. 139/143), a
apelada nada traz quanto ao valor pleiteado a título de danos materiais, apenas
trazendo alegações sobre os danos morais.
Assim, a sentença comporta parcial reforma para que seja a ré
condenada ao pagamento de danos materiais no valor de R$457,39.
Melhor sorte não assiste aos autores quanto ao pedido de
indenização por danos morais.
Em que pese o inconformismo manifestado, o mero
descumprimento contratual, em regra, não é suficiente para causar prejuízo
extrapatrimonial.
É claro que todo e qualquer inadimplemento contratual gera
decepção e aborrecimento pela quebra da expectativa. Contudo, salvo em
situações excepcionais e bem delineadas, a simples frustração decorrente do
descumprimento de prazo para determinada obrigação não é indenizável, mas
somente a ofensa a direitos da personalidade, ou aquele sofrimento intenso e
profundo, a ser demonstrado no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012316-76.2019.8.26.0482 -Voto no 26550
5
Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, O
simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais,
sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar
dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (STJ, AgRg no REsp
1.408.540/MA, 4a Turma, rel. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/02/2015).
As partes devem agir de boa-fé durante toda a relação
contratual, visando ao integral cumprimento do que foi avençado. Todavia, não se
pode conceber que elas não tenham se preparado para o eventual
descumprimento do contrato, e que dele venham a sofrer desconforto e
frustração na sua esfera íntima.
E no caso concreto não se vislumbrou a ocorrência de situação
excepcional que pudesse amparar a alegação de que os autores suportaram
abalo moral, ainda que se reconheça o incômodo gerado pelo descumprimento
do prazo que inicialmente havia sido previsto entre as partes.
A petição inicial se limita a aduzir que o descumprimento do
prazo pela ré teria gerado sentimento de impotência, de abandono, de serem
esquecidos, desprezados e desrespeitados que ultrapassaram o mero dissabor
do cotidiano (fls. 06). Não há, entretanto, qualquer demonstração de que os
autores ficaram privados do fornecimento de energia elétrica durante o período,
sendo que a demora da ré apenas impediu que eles tivessem a economia na
conta de consumo, o que já é reparado pelos danos materiais.
Portanto, inexistem elementos aptos a indicar que eles tiveram
sua intimidade violada ou abalada sua honra e dignidade por causa deste fato.
Frise-se que O aborrecimento, sem consequências graves, por
ser inerente à vida em sociedade - notadamente para quem escolheu viver em
grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em
vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012316-76.2019.8.26.0482 -Voto no 26550
6
arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz
ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a
dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a
causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes. (STJ,
AgRg no REsp 1.269.246/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
20/05/2014). (Grifo não original).
Por fim, ante o reconhecimento dos danos materiais, a ação
passa a ser parcialmente procedente, redistribuindo-se os ônus sucumbenciais,
devendo cada parte arcar com 50% das custas e despesas processuais. Os
honorários advocatícios são devidos por cada parte ao patrono da parte contrária
em R$1.200,00, já levado em conta o trabalho adicional realizado em grau de
recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85, observada a condição
dos autores de beneficiários da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$457,39.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator